Tribunal: TJDFT
Processo: 0714971-89.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. QUEDA DE ÁRVORE. DANOS EM VEÍCULO ESTACIONADO EM ÁREA PARTICULAR. ÁRVORE EM ÁREA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE CIVIL POR OMISSÃO. TEORIA DA CULPA ADMINISTRATIVA. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela Novacap em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-la ao pagamento de R$ 3.920,00 por danos materiais. Em suas razões recursais, a Novacap suscita preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito sustenta a ausência de nexo de causalidade entre a sua atividade e os prejuízos experimentados no veículo da autora recorrida, asseverando que a queda de árvore ocorreu em razão de questões climáticas, caso fortuito/força maior, excludente de sua responsabilidade. Pugna pelo afastamento da condenação e pelo julgamento improcedente dos pedidos iniciais.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 64225743). Preparo recursal regular (ID 64225744/5). Contrarrazões apresentadas (ID 64225749).
3. Dialeticidade. Considerando que a parte recorrente expôs as razões do inconformismo em consonância com a matéria efetivamente tratada na instância de origem e confrontando o que de fato restou analisado na sentença recorrida, não se vislumbra ofensa ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.
4. A responsabilidade civil do Estado, via de regra, é objetiva, consoante previsão do § 6o do art. 37 da Constituição Federal. Entretanto, em hipótese de omissão, a responsabilidade Estatal é subjetiva, sendo imprescindível a demonstração do dano, a ausência do serviço, por culpa da Administração e o nexo de causalidade (teoria da culpa do serviço). Ademais, na forma do art. 337 da Lei Orgânica do Distrito Federal, compete ao Poder Público local planejar, construir, operar e conservar em condições adequadas de uso e segurança o sistema viário público do Distrito Federal, podendo valer-se de entidades vinculadas. A NOVACAP é empresa criada por Lei para a execução de obras e serviços de urbanização no DF (Lei no 5.861/1972, art. 1o; Decreto Distrital no 39.469/18, art. 51), de modo que responde pelos danos que, nessa condição, causar ao particular. Diante disso, a omissão dos réus, portanto, atrai a responsabilidade solidária na forma do art. 942 do Código Civil. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
5. No caso dos autos, as imagens acostadas pela recorrida demonstrando as avarias ocorridas no veículo em 31/10/2023 (ID 64225712 págs. 1/13), os orçamentos apresentados (ID 64225717; ID 64225718; e ID 64225719), bem como o Despacho-NOVACAP/PRES/DU/DPJ (ID 64225731 pág. 22) indicando tratar-se de indivíduo arbóreo sem raízes profundas, de plantio não recomendado, revelam-se suficientes para comprovar os prejuízos pela parte autora/recorrida e a responsabilidade da ré decorrente da queda de árvore localizada em área pública, quando a administração tinha ciência das condições e riscos daquelas árvores.
6. Assim, tem-se por configurada a omissão culposa estatal, exsurgindo o dever de indenizar o dano material suportado pela autora, não merecendo reparos a sentença condenatória à reparação dos danos materiais espelhados no menor orçamento (R$ 3.920,00).
7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Custas recolhidas. Sentença mantida. Condenada a recorrente integralmente vencida em honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação (art. 55, Lei 9.099/95).
8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.